Tribunal: TJSP
Processo: 0058043-59.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Extinção da ação. Falta de manifestação do exequente interpretado como concordância com valor penhorado e quitação parcial tácitas. Hipótese de extinção da ação que não encontra previsão legal. Violação do direito ao crédito do exequente. Necessidade de intimação pessoal do exequente para configuração do abandono. Sentença anulada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Extinção da ação. Falta de manifestação do exequente interpretado como concordância com valor penhorado e quitação parcial tácitas. Hipótese de extinção da ação que não encontra previsão legal. Violação do direito ao crédito do exequente. Necessidade de intimação pessoal do exequente para configuração do abandono. Sentença anulada. Recurso provido.